Tribunal: STJ
Processo: 5002513-61.2018.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857581 - RS (2025/0036861-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
MIRIANA MARIN SPIZZIRRI - RS093294
AGRAVADO
: LAURA MEZZOMO DA SILVA
AGRAVADO
: SONORA SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIELE RAKOWSKI JANOVIK - RS097632
LUIZ FELIPE STURZA ANGST - RS130819
CARINE ANELI MARTINS - RS057300
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA.EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEXTO DOS AUTOS.
SÚMULA
284/STF.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. Ação cominatória.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a
expectativa gerada pela Unimed para o credenciamento da clínica implica
reexame de fatos e provas.
6. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50777143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 04d94aac-e888-45a4-a2bf-ed2be7ce7d11

Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 04d94aac-e888-45a4-a2bf-ed2be7ce7d11

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857581 - RS (2025/0036861-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
MIRIANA MARIN SPIZZIRRI - RS093294
AGRAVADO
: LAURA MEZZOMO DA SILVA
AGRAVADO
: SONORA SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIELE RAKOWSKI JANOVIK - RS097632
LUIZ FELIPE STURZA ANGST - RS130819
CARINE ANELI MARTINS - RS057300
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA.EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEXTO DOS AUTOS.
SÚMULA
284/STF.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. Ação cominatória.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a
expectativa gerada pela Unimed para o credenciamento da clínica implica
reexame de fatos e provas.
6. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por UNIMED PORTO ALEGRE -
COOPERATIVA MÉDICA LTDA contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA49863152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: 85f35f16-adde-43fc-a8c9-3520f178ac78

: ordinária de obrigação de fazer proposta por LAURA MEZZOMO
Ação
DA SILVA e SONORA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI contra UNIMED PORTO ALEGRE -
COOPERATIVA MÉDICA LTDA.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. (e-STJ
Sentença
Fls. 1182)
: negou provimento aos apelos, nos termos da seguinte ementa:
Acórdão

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RELAÇÃO CONTRATUAL.
CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA JUNTO À RÉ. INDEFERIMENTO NÃO
MOTIVADO. HIPÓTESE EM QUE A PRÓPRIA RÉ PRESTOU INFORMAÇÕES E ORIENTOU
A AUTORA A PROMOVER O CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA COMO PESSOA
JURÍDICA, SENDO QUE, POSTERIORMENTE, RECUSOU O PEDIDO DA AUTORA.
CREDENCIAMENTO QUE SE IMPÕE, CONDICIONADO À REALIZAÇÃO DE VISTORIA.
DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS”. (e-STJ Fls. 1186)

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
desacolhidos. (e-STJ Fls. 1254)
: alega violação dos arts. 18, 1.022, I e II e parágrafo
Recurso especial
único, II, c/c 489, § 1o, IV, 492, caput, do CPC; 188, I, 421, 422, 473 e 927, caput,
do CPC; 6o, I, 21, II e V, e 47, caput, da Lei no 5.764/71; e 1o, § 1o, b, da Lei no 9.656
/98. A parte agravante sustenta em seu recurso especial a ausência de adequada
fundamentação e pontual obscuridade/contradição, pois a decisão não considerou
a gravação clandestina que evidenciava a impossibilidade de credenciamento da
Clínica Sonora. Argumenta que a sentença criou obrigação de vistoria não
demandada na inicial, contrariando o dispositivo que veda condenação em objeto
diverso do pedido. Sustenta que a autora Laura e a Clínica Sonora são pessoas
distintas, não podendo a autora pleitear direito da clínica em nome próprio.
Defende que a liberdade de credenciamento ou vistoria de clínica é prerrogativa
da recorrente, não podendo ser forçada judicialmente. (e-STJ Fls. 1265-1276)
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento no art. 932, III e IV, “a”,
do CPC. (e-STJ Fls. 1396)
: A parte agravante alega que a decisão monocrática não
Agravo Interno
considerou a violação à regra de legitimação ordinária do art. 18 do CPC, que
impede a Dra. Laura de pleitear vistoria em favor da Clínica Sonora. Argumenta
que a decisão agravada não enfrentou adequadamente os fundamentos do
recurso especial, especialmente quanto à autonomia da Unimed para decidir sobre
credenciamento e vistoria de clínicas. Sustenta que a determinação de vistoria é
inócua e gera transtornos, pois já houve decisão do Conselho de Administração da
Unimed pelo não credenciamento da Clínica Sonora. Alega ainda que a decisão
agravada aplicou indevidamente as Súmulas 284 do STF e 7 do STJ, e que o
Documento eletrônico VDA49863152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: 85f35f16-adde-43fc-a8c9-3520f178ac78

prequestionamento dos dispositivos legais foi realizado nos embargos de
declaração. (e-STJ Fls. 1400-1409)
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial interposto
pela parte agravante e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nas
seguintes razões:
i. ausência de negativa de prestação jurisdicional;
ii. deficiência de fundamentação recursal conforme Súmula 284/STF;
iii. Súmula 7/STJ e
iv. ausência de prequestionamento conforme Súmula 211/STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
Inicialmente, constata-se que os arts. 489 e 1.022 do CPC realmente não
foram violados, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição
ou obscuridade.
A parte agravante alega que o acórdão é omisso ao não considerar a
decisão do Conselho de Administração da Unimed pelo não credenciamento da
clínica, baseando-se apenas em e-mails anteriores ao ingresso da autora na
cooperativa. Além disso, aponta obscuridade e contradição no acórdão, pois os e-
mails utilizados como fundamento são anteriores ao ingresso da autora na
cooperativa, quando ela já estava ciente de que o credenciamento de pessoa
jurídica não era garantido
O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que:

Com efeito, todas as infromações prestadas à autora, além do e- mail
transcrito, não deixam dúvida de que a ré gerou expectativa na autora de
constituição de uma clínica para realizar a sua atividade especializada, sendo que,
posteriormente, a própria Unimed se recusou a promover o credenciamento da
clínica, sendo que a aludida recusa não foi fundamentada, evidenciado-se a
abusividade na sua conduta.
É verdade que uma das exigências impostas pela Unimed para a
aprovação do credenciamento consiste em averiguar as condições atinentes aos
padrões de qualidade e segurança exigíveis para a realização dos exames; porém, no
caso, nem mesmo fora realizada alguma vistoria que pudesse ao menos embasar a
decisão adotada pela ré. (e-STJ Fl. 1183)

Documento eletrônico VDA49863152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: 85f35f16-adde-43fc-a8c9-3520f178ac78

Ainda, em sede de resposta aos embargos declaratórios opostos
anteriormente, o Tribunal local se manifestou novamente sobre o ponto:

Com efeito, todas as informações prestadas à autora, além do e-mail
transcrito, não deixam dúvida de que a ré gerou expectativa na autora de
constituição de uma clínica para realizar a sua atividade especializada, sendo que,
posteriormente, a própria Unimed se recusou a promover o credenciamento da
clínica, sendo que a aludida recusa não foi fundamentada, evidenciado-se a
abusividade na sua conduta. (fls. 1252)

Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou da questão referente à ausência de fundamentação quanto
à recusa de credenciamento, sob viés diverso daquele pretendido por UNIMED
PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA, fato que não dá ensejo à oposição
de embargos de declaração. A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp
1.094.857/SC, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.089.677
02/02/2018
/AM, Quarta Turma, DJe de
.
16/02/2018
Por fim, observa-se que parte agravante, na origem, se utilizou dos
embargos de declaração com efeitos meramente infringenciais, uma vez que suas
alegações consubstanciam o mero descontentamento com o resultado do
julgamento. Por essa razão, não se verifica, na hipótese, a pretensa ofensa dos
arts. 489 e 1.022 do CPC, devendo ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.
A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe uma
argumentação lógica, demonstrando de plano de que forma se deu a suposta
vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida.
Nesse contexto, cabe esclarecer que a via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como
violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em
conjunto com o decidido nos autos.
Em seu recurso especial, a parte agravante alega que houve violação do
art. 492 do CPC, uma vez que o Tribunal local concedeu obrigação não solicitada
de vistoria e possível credenciamento da clínica, o que excede os limites do pedido
inicial, que por sua vez apenas pleiteou o credenciamento forçado da Clínica
Sonora ou, alternativamente, a remuneração direta à médica Laura
O Tribunal local, por sua vez, consignou que a própria ré alega, na
contestação, que o credenciamento se dá com base em políticas e regramentos
internos no interesse de atingir o objetivo comum, alinhado à prática médica, aos
Documento eletrônico VDA49863152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: 85f35f16-adde-43fc-a8c9-3520f178ac78

preceitos do Código de Ética Médica e em observância às determinação da ANS. (e-
STJ Fl. 1184)
Nesse contexto, as razões recursais mostram-se totalmente dissociadas
do que foi decidido pelo Tribunal de origem, o que importa na inviabilidade do
recurso especial ante a manutenção da Súmula 284/STF.
Ademais, o mesmo óbice incide quanto a alegação de violação dos
arts. 188, I, 421, 422, 473 e 927, caput, do CC. No ponto, a parte agravante
defende que a liberdade de credenciamento ou vistoria de clínica é prerrogativa
da recorrente, não podendo ser forçada judicialmente.
Ocorre que o Tribunal do estado do Rio Grande do Sul consignou que a
clínica autora ainda não foi inspecionada pela requerida, não podendo, portanto,
por uma decisão judicial, de modo que a
ser "automaticamente" credenciada
agravada apenas vai ser credenciada após a demonstração de cumprimento dos
requisitos exigidos e devidamente embasados.
Por isso, a fundamentação de UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA
MÉDICA LTDA mostra-se dissociada das razões de decidir do acórdão recorrido, o
que revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair o óbice da Súmula
284 do STF.
Outrossim, quanto à alegação da parte agravante alega a falta de
legitimidade da parte agravada, persiste o óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.
O Tribunal de origem se baseou em todo o acervo fático probatório para
alcançar a conclusão de que a agravada possui liame subjetivo para a propositura
da ação. A esse propósito, trechos do acórdão recorrido:

No caso, restou amplamente evidenciado que a autora Laura adquiriu
quotas de capital da ré, no montante de R$ 60.000,00, para fazer parte da rede
credenciada de médicos da cooperativa, podendo, com isso, atender pacientes
filiados ao convênio médico.
Ocorre que a médica autora atua como radiologista, dedicando-se à
realização de exames de imagem e punções de tireoide, para subsídio técnico de
diagnóstico de patologias investigadas por médicos endocrinologistas e profissionais
de cabeça e pescoço, sendo que, posteriormente à sua filiação como pessoa física,
foi informada de que apenas poderia realizar os exames via Unimed se estivesse
vinculada a uma clínica credenciada, como pessoa jurídica.
Com isso, a autora Laura constituiu a Clínica Sonora, mas não obteve o
credenciamento, contra o que ela se insurge. Daí porque resta configurada a
legitimidade da autora, e também da Clínica na qual ela figura como responsável. (e-
STJ Fl. 1251)

Inevitável a manutenção da Súmula 7 do STJ quanto à controvérsia
assentada na alínea "a" do permissivo constitucional porquanto, para atender ao
pleito da parte agravante, seria necessária a incursão nos elementos fáticos dos
autos, vedada pela referida Súmula.
Documento eletrônico VDA49863152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: 85f35f16-adde-43fc-a8c9-3520f178ac78

Com efeito, a falta de prequestionamento é condição suficiente para
obstar o processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito o requisito, o recurso não supera o âmbito de sua
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ na hipótese dos autos
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Na hipótese vertente, observa-se que, de fato, os arts. 6o, I, 21, II e V, e
47, caput, da Lei no 5.764/71 e art. 1o, § 1o, b, da Lei no 9.656/98 , não foi objeto
de expresso prequestionamento pelo Tribunal de origem, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Por derradeiro, em relação à alegação de prequestionamento em razão
da aplicação do art. 1.025 do CPC/15, cabe ressaltar que o referido dispositivo
dispõe que serão incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Entretanto, na situação posta em análise, esta Corte não entendeu pela
existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que impede a inclusão
dos dispositivos mencionados nas razões do recurso especial no bojo do acórdão
impugnado para fins de prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49863152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: 85f35f16-adde-43fc-a8c9-3520f178ac78

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.857.581 / RS
Número Registro: 2025/0036861-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50025136120188210001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS : JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
MIRIANA MARIN SPIZZIRRI - RS093294
AGRAVADO
: LAURA MEZZOMO DA SILVA
AGRAVADO
: SONORA SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS : DANIELE RAKOWSKI JANOVIK - RS097632
LUIZ FELIPE STURZA ANGST - RS130819
CARINE ANELI MARTINS - RS057300
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS : JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
MIRIANA MARIN SPIZZIRRI - RS093294
AGRAVADO
: LAURA MEZZOMO DA SILVA
AGRAVADO
: SONORA SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS : DANIELE RAKOWSKI JANOVIK - RS097632
Documento eletrônico VDA50754761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:17
Código de Controle do Documento: 8b252d59-67d9-417e-8114-bd80e30d8406

LUIZ FELIPE STURZA ANGST - RS130819
CARINE ANELI MARTINS - RS057300
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:17
Código de Controle do Documento: 8b252d59-67d9-417e-8114-bd80e30d8406